Tribunal: TJMT
Processo: 1002056-44.2021.8.11.0010
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002056-44.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ARROZEIRA DO VALE LTDA - ME - CNPJ: 00.923.666/0001-11 (APELADO), DIVA RICCI - CPF: 888.227.538-87 (APELADO), ALFREDO JACOB - CPF: 205.026.051-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

ARROZEIRA DO VALE LTDA - ME, DIVA RICCI, ALFREDO JACOB

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - LANÇAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO –
TACIN
- COBRANÇA ILEGÍTIMA (RE 1179245 AgR-EDv) -
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908
–
AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO
– EFEITO EX TUNC –
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso.

2. Ademais, nos autos da ADI no 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.

3. Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da 2a
Vara da Comarca de Jaciara/MT
, nos autos da ação no
1002056-44.2021.8.11.0010
movida contra
ARROZEIRA DO VALE LTDA - ME, DIVA RICCI, ALFREDO JACOB
, que diante da inconstitucionalidade da cobrança da TACIN declarada pelo egrégio STF na ADI no 2908, indeferiu a petição inicial com fulcro no artigo 330, inciso III, do CPC e declarou extinto o feito sem resolução de mérito nos termos artigo 485, inciso I, do CPC.

Nas razões recursais, sustenta a constitucionalidade e legalidade da norma, sendo legítima a sua cobrança, e por fim, pugnou pela reforma da sentença para que seja determinado o regular prosseguimento da execução fiscal em relação aos débitos regularmente inscritos em dívida ativa - Id. 94104955.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em 12/06/2021, a Ação de Execução Fiscal no
1002056-44.2021.8.11.0010
em desfavor de
ARROZEIRA DO VALE LTDA - ME, DIVA RICCI, ALFREDO JACOB
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da “FALTA DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNCDIO – TACIN, inscrito nas
CDA’s no 1003924/2018 e 771215/2018
.

A inicial foi recebida em
14/06/2021
, sendo determinada pelo Magistrado
a quo
a intimação da Fazenda Pública para manifestar em relação a eventual inconstitucionalidade do débito tributário exequendo.

Após manifestação pela Fazenda Pública, considerando a inconstitucionalidade da cobrança aludida, e como se trata de matéria de ordem pública – podendo ser reconhecida ex officio pelo magistrado a qualquer tempo ante a ausência de interesse processual, a petição inicial foi indeferida diante da inconstitucionalidade da cobrança da TACIN declarada pelo egrégio STF na ADI no 2908.

Feitas estas considerações, passo à análise do Recurso de Apelação.

Com efeito, quanto à exigibilidade da taxa de incêndio, incumbe salientar que o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de repercussão geral (Tema 16), no RE 643.247/SP, nos seguintes termos:

“A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”.

Vale destacar, ainda, que o Plenário da Suprema Corte, em recente decisão proferida nos autos do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), por unanimidade, enfrentou a questão e afastou a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada pelo Estado de Mato Grosso, vejamos:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora.” (RE 1179245 AgR-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, jul. 15/03/2021, DJe-055. Divulg 22-03-2021 - Public 23-03-2021).

Soma-se a isso, a decisão proferida nos autos da ADI 2908 (DJE 11/10/2019, Publicação 06/11/2019) em que, por maioria, o STF declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe. Confira-se:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.” (ADI 2908, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, jul. 11/10/2019, DJe-242 Div. 05-11-2019 Publ. 06-11-2019).

Portanto, a inconstitucionalidade da taxa de incêndio tem como fundamento determinante o fato de se tratar de serviço essencial e de natureza universal, cuja remuneração deve ocorrer por meio da arrecadação de impostos, aplicando-se a Estados e Municípios.

De mais a mais, este Tribunal de Justiça já se manifestou acompanhando o entendimento da Corte Superior em diversos julgados, como:

N.U 1021899-38.2017.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/08/2020, Publicado no DJE 07/08/2020; N.U 1002915-49.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020.

Nesta trilha, quanto ao pedido subsidiário arguição da modulação dos efeitos defendida pelo Apelante, ressalta-se que, embora o Ministro Dias Toffoli tenha se manifestado no sentido de modular os efeitos da decisão, para estabelecer que a declaração de inconstitucionalidade do TACIN produzisse efeito a partir do exercício de 2020, esse entendimento não prevaleceu, conforme se verifica do julgamento dos embargos de declaração opostos na ação direta de inconstitucionalidade.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No acórdão embargado não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do inc. II do art. 1o da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe. 2. A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos da decisão para que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor”. (STF - ADI 2908 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-097 DIVULG 22-4-2020 PUBLIC 23-4-2020). Destaquei

Em igual sentido, este Sodalício já se manifestou:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DA TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – COBRANÇA ILEGÍTIMA (RE 1179245 AgR-EDv) - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – DIREITO DE COMPENSAÇÃO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO G. P. G. ZAIDEN & CIA LTDA ME e outros PROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO. Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso. Ademais, nos autos da ADI no 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros. Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin. Reconhecida a nulidade, o direito à compensação do crédito cobrado indevidamente é medida que se impõe, conforme precedentes do STJ. (N.U 1021197-24.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021). Negritei

Nesse contexto, considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado pela Corte Suprema, a declaração de inconstitucionalidade do tributo, via de regra, gera efeitos ex tunc.

Assim, de acordo com a jurisprudência vinculante atual, a prevenção e combate a incêndios constitui serviço intrínseco à defesa civil, logo, abrangido pela segurança pública que se insere dentre as funções precípuas do Estado conforme preceitua a Constituição Federal.

Ante o exposto, conheço do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022